Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. ABONOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva de cumprimento de sentença individual de ação coletiva. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Levanta a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o Distrito Federal reconhece a dívida e individualizou o direito de cada substituído apresentando o valor que entende cabível a cada um, inclusive ao apelante.

2. Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – rejeição. 2.1. À parte não foi negado acesso ao judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo desenvolveu-se de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito. 2.2. A fundamentação contrária ao entendimento da parte não significa que lhe foi tolhido o direito de acesso ao judiciário, mormente quando dispõe de meios adequados para buscar a reforma da sentença, demonstrando os argumentos de sua indignação.

3. Inexiste dúvida acerca da representação processual do apelante nos autos da execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria, notadamente porque o Ente Público admite e especifica o valor devido ao apelante naquele feito, apontando inclusive o montante a que faria jus.

4. Para a execução das dívidas passivas do DF aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto Lei 20.910/1932. 4.1. O entendimento de que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90” foi firmado no julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877). 4.2. Insta destacar, também, a súmula 383 do STF a qual dispõe que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

5. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da ação de execução coletiva interrompe o prazo prescricional, que só volta a correr com o trânsito em julgado do último ato processual da causa interruptiva. 5.1. Precedente: "(...) Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, DJe 18/06/2019). (...)” (EREsp 1676110/RS, Corte Especial, DJe 27/11/2019).

6. Na hipótese em apreço não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. 6.1. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 22/4/2014 para o Sindicato e em 7/5/2014 para o DF. Ato contínuo, o Sindicato deu início à execução coletiva em abril de 2016, antes do transcurso de cinco anos do transito em julgado da ação coletiva. 6.2. A contagem do prazo prescricional foi reiniciada a partir do último ato processual da causa interruptiva, ou seja, com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução. 6.3. De acordo com os autos da execução coletiva, em 11/04/2018, foi determinado o arquivamento definitivo do feito. A presente demanda foi proposta em 07/11/2019, antes do transcurso da prescrição quinquenal.

7. O alegado excesso de execução pelo Distrito Federal é matéria que deve ser observada, primeiramente, pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

8. Sentença cassada. Recurso provido.